Tribunal: TJSP
Processo: 1005635-74.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Contratos bancários. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Antítese que versa apenas sobre a carência do direito de ação, por falta de juntada do instrumento contratual. Vínculo jurídico que, além de incontroverso, foi suficientemente demonstrado. Ausência de impugnação mínima quanto aos lançamentos constantes dos extratos, planilha de cálculos e encargos cobrados. Procedência mantida.
A

Ementa:
Contratos bancários. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Antítese que versa apenas sobre a carência do direito de ação, por falta de juntada do instrumento contratual. Vínculo jurídico que, além de incontroverso, foi suficientemente demonstrado. Ausência de impugnação mínima quanto aos lançamentos constantes dos extratos, planilha de cálculos e encargos cobrados. Procedência mantida.
A contestação vem lastreada na alegação de que o autor seria carecedor do direito de ação, à míngua de juntada do instrumento contratual. Ocorre que o instrumento do contrato não é documento essencial à propositura da ação, e sua ausência nos autos não torna o autor carecedor do direito de ação. O vínculo jurídico de direito material que une as partes, além de incontroverso, foi comprovado por meio de extratos demonstrativos da movimentação da conta bancária da ré, que utilizou o crédito disponibilizado e abandonou a conta com elevado saldo negativo. A utilização do crédito não foi negada. A planilha de cálculos não foi nem minimamente impugnada. Tampouco foram impugnados os encargos cobrados, cumprindo lembrar que "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (STJ, súmula 381). Limitando-se a ré a sustentar a carência do direito de ação por falta de juntada do instrumento contratual, e tendo o autor comprovado a contratação e a disponibilização do valor mutuado, a procedência do pedido formulado na inicial era mesmo medida que se impunha, à míngua de comprovação do pagamento.
Apelação não provida.